Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003726-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 19445231 – pp. 2/3). Devidamente intimado sobre os pedidos de ID: 20392389, o Distrito Federal não se opôs ao prosseguimento do feito, consignando que deve ser implementada a nova fórmula de cálculo, exceto quanto aos que renunciaram expressamente e desde que não tenha havido preclusão de impugnar as planilhas da Contadoria (ID: 21574408). É o breve relato. Decido. O RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Ao compulsar os autos, verifica-se que o v. acórdão de ID: 19445209 condenou o embargante ao pagamento de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais e transitou em julgado (ID: 19445222 - Pág. 11). Tendo em vista que a importância exequenda é obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 28 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador